Tribunal: TJBA
Processo: 8044026-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044026-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. O Autor, intimado para apresentar comprovante de residência, manteve-se inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de apresentação de comprovante de endereço válido, exigido pelo juízo, caracteriza a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; e (ii) se seria aplicável, ao caso, a exigência de intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 319, II, do CPC exige a indicação do domicílio e residência do autor, sendo legítima a determinação judicial para apresentação de comprovante válido quando constatadas inconsistências.
4. Intimada para sanar o vício, nos termos do art. 321 do CPC, a parte autora manteve-se inerte, o que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do CPC.
5. A hipótese não se confunde com a prevista no art. 485, III, do CPC, razão pela qual é inaplicável a intimação pessoal prevista em seu § 1º. Precedentes dos Tribunais de Justiça confirmam que, em tais casos, a extinção é medida legítima.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, II, 320, 321, parágrafo único, 485, I e § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.